Tribunal: TJDFT
Processo: 0005823-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. EFETIVA TRAFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLECENTE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se cogita de absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu vendeu e mantinha em depósito, de maneira ilícita, substâncias de uso proscrito.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

3. Nos termos da Tese Jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 da Repercussão geral: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia”.

4. Se prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a presunção relativa construída pela jurisprudência, ainda que se trate de apreensão inferior a 40g de maconha, ficando inviabilizada a aplicação do Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.434/06.

5. Recurso conhecido e não provido.